Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713143-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOSE LUIZ TOZETTI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A contra decisão de indeferimento do pedido de reiteração da intimação da empresa agravada, na ação de execução de título extrajudicial 0000054-69.2015.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) da nomeação de administrador judicial, com o objetivo de viabilizar a liquidação das cotas de titularidade do agravado. Nas razões recursais, o agravante narra que: Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial ajuizada aos 07.01.2015 pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., ora Agravante, contra Max Comércio de Madeiras e Transportes Ltda. – EPP e JOSÉ LUIZ TOZETTI, ora Agravado, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n. 603980418, visando, à época, o adimplemento da quantia de R$ 129.131,64, atualizada até 05.12.2014. Após longo período de trâmite processual e após várias diligências na tentativa de satisfazer o crédito exequendo, aos 26.09.2023 (ID 173109864 dos autos de origem), o Agravante requereu a penhora das quotas de titularidade do Agravado JOSÉ LUIZ TOZETTI, na sociedade empresária GT Comércio e Indústria de Madeiras Ltda. (CNPJ: 24.805.920/0001-45). A medida, então, foi deferida pelo r. Juízo de primeiro grau, aos 31.10.2024 (ID 176557352 dos autos de origem), oportunidade em que se determinou: (i) a intimação do Executado para os fins do art. 917, inc. II e seu §.1o, do CPC; e (ii) a intimação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, inicialmente mediante carta/AR, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC); e (iii) não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, a intimação da empresa de empresa para que proceda com a liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado, no prazo de 30 (trinta) dias. Diante do retorno negativo da primeira tentativa de intimação da empresa cujas cotas foram penhoradas, o credor Agravante, aos 26.02.2024 (ID 187697909 dos autos de origem), requereu a intimação da empresa na pessoa do seu Sócio, Sr. Geraldo Tozetti, por meio de oficial de justiça, para que: (i) apresente balanço especial, na forma da lei; (ii) ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; e (iii) não havendo interesse dos sócios na aquisição das quotas, proceda à liquidação da participação, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. O r. Juízo de primeiro grau, no entanto, indeferiu o requerimento, sob o fundamento de que foi facultado ao Exequente “[...] nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora. [...] Nos temos delineados na síntese processual, através da r. decisão agravada, o r. Juízo de primeiro grau indeferiu a nova tentativa de intimação da empresa GT Comércio e Indústria de Madeiras Ltda e determinou que, para seguir com a penhora das quotas dessa empresa, deveria o credor Agravante “[...] nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora.” Contudo, concessa maxima venia, a r. decisão agravada merece reforma. Como é cediço, penhora de cotas sociais é autorizada pelo art. 835, inc. IX do CPC, e o procedimento expropriatório obedece aos ditames previstos no art. 861 do CPC. Mais especificamente, o art. 861, § 3.o, do CPC dispõe que “Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.” (g.n.). No caso em tela, realizada a penhora sobre as cotas sociais do devedor Agravado JOSÉ na empresa GT Comércio e Indústria de Madeiras Ltda. (CNPJ: 24.805.920/0001-45), a sociedade foi intimada para apresentar balanço especial, como também oferecer as quotas aos demais sócios nos termos do art. 861, inc. I e II, do Código de Processo Civil, mas deixou de fazê-lo. Assim, ao contrário do que afirmou o r. Juízo de primeiro grau, era necessária a nomeação de um administrador para realizar a liquidação judicial das cotas, nos termos do art. 861, § 3.o, do CPC, ao passo que as informações necessárias para a liquidação não poderiam ser solicitadas e tampouco obtidas pelo credor Agravante, visto que estão acobertadas por sigilo” Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de reiteração da intimação da empresa cujas cotas foram penhoradas, pelos motivos já expostos na decisão ID 176557352, facultando-se ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para se manifestar acerca do ofício ID 188169475. Na decisão revista, o Juízo a quo fundamenta o indeferimento nos motivos expostos na decisão id 176557352, a qual foi proferida nos seguintes termos: Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado José Luiz Tozetti, CPF 119.162.221-53, junto à empresa GT COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA EPP. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). Intime-se a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, inicialmente mediante carta/AR, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, intime-se também a empresa de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exeqüente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. Quanto ao pedido de expedição de ofício para a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (SEAGRI) e para a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), não consta nos autos sequer indícios de que os executados, que atuam no comércio de madeiras, combustíveis e imóveis (ID 172431913), possuam animais registrados em seu nome. Obesrvo, ainda, que a própria declaração da parte exequente de que o executado José Luiz possuía imóvel rural (ID 175776248), juntando aos autos certidão de matrícula expedida há mais de 2 anos (ID 175776254), demonstra a improbabilidade de sucesso das diligências, pois denota-se que a parte deixou de ser proprietária do imóvel. (g.n) A parte agravante pede o provimento do recurso “a fim de que seja determinada a nomeação de administrador judicial, com o objetivo de viabilizar a liquidação das cotas de titularidade do Agravado JOSÉ LUIZ TOZETTI na empresa GT Comércio e Indústria de Madeiras Ltda. (CNPJ: 24.805.920/0001-45), nos termos do art. 861, § 3.o, do CPC” É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Explico. Na origem, a agravante pediu a reiteração da “intimação da empresa na pessoa do seu Sócio, Sr. Geraldo Tozetti, por meio de oficial de justiça, para que: (i) apresente balanço especial, na forma da lei; (ii) ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; e (iii) não havendo interesse dos sócios na aquisição das quotas, proceda à liquidação da participação, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro”. O Juízo a quo indeferiu o pedido de nova intimação e facultou ao exequente/agravante “postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora”. No presente agravo de instrumento, o recorrente pede a nomeação de administrador judicial. Bem verdade que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de nomeação de administrador para proceder a liquidação das quotas ou ações penhoradas. No entanto, a referida designação depende de requerimento do exequente ou da sociedade (Código de Processo Civil, art. 861, §3o), pedido que sequer foi formulado perante o Juízo a quo. Em sede recursal, não é possível arguir matéria não apreciada pelo juízo de origem. Isso porque, os temas submetidos à apreciação na segunda instância devem ser debatidos, a tempo e modo, na origem, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é a jurisprudência desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTÂNCIA. SUPRESSÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. DEVEDORA ORIGINAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. PRECLUSÃO. 1. A análise, em sede recursal, de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inadmissível por violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incorrer em supressão de instância. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1729066, DJE: 2/8/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. ABUSIVIDADE DOS JUROS, ENCARGOS E DAS ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. SÚMULA 380 STJ. 1. O fato da pretensão da parte autora não ser submetida à apreciação do juízo na origem impossibilita a discussão nesta via recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível Relator: RENATO SCUSSEL, Acórdão 1728739, DJE: 1/9/2023) Desse modo, a fim de que seja mantida a coerência do sistema jurídico, não podem ser conhecidas por esta instância, em sede recursal, alegações não declinadas junto à instância originária, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Por fim, esclareço que não é caso de se conceder prazo à recorrente (Código de Processo Civil – art. 932, parágrafo único), tendo em vista que se trata de vício insanável. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento por inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator